Tribunal: TJDFT
Processo: 0752884-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não foram demonstrados elementos que justificassem o arbitramento, reconhecendo o pagamento de valores previamente acordados entre as partes. O recorrente pede a reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários com base na tabela da OAB/DF ou nos percentuais indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia refere-se a verificar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão da ausência de estipulação específica entre as partes, e à análise da suficiência dos valores pagos pelos apelados ao apelante pelos serviços advocatícios prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/1994, na ausência de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, considerando remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
4. Para que o arbitramento seja cabível, é imprescindível a demonstração de que o advogado prestou os serviços alegados e de que não houve quitação integral da obrigação.
5. No caso em tela, o apelante não comprovou inadimplemento de valores pelos apelados, recaindo sobre ele o ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Os documentos apresentados pelos apelados evidenciam que os valores ajustados foram quitados, e as conversas anexadas demonstram a adimplência habitual dos pagamentos.
6. O princípio da boa-fé processual exige elementos mínimos de comprovação, os quais não foram apresentados pelo apelante, reforçando a legitimidade da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/1994, depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços e da ausência de quitação integral pelos contratantes, recaindo sobre o autor o ônus da prova do inadimplemento”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o.